Tribunal: STF
Processo: ARE 1367037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 24.5.2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Banco Pan S.A – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário, formalizado com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. APELO DO ESTADO. DÉBITO DO ANO DE 2007. DISPENSADO PELA LEI ESTADUAL 17.562.2013. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE 2008. OCORRÊNCIA. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APELO DO BANCO. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 6º, I, "C", DA LEI ESTADUAL Nº 14.260/2003. PROPRIEDADE RESOLÚVEL TAMBÉM É PROPRIEDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO FAZ DISTINÇÃO. BEM QUE NÃO É OFERECIDO COMO SIMPLES GARANTIA. CONTEÚDO ECONÔMICO CONFIGURADO. ART. 1368-B DO CÓDIGO CIVIL. NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE FIXADA PELA LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA, ART. 24, §3Q, CF. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR, ART. 146, III, "A", CF. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO BANCO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Aduz não ser o sujeito passivo para fins de recolhimento do IPVA, vez que não é o proprietário do veículo automotor. 



    Sustenta, ainda, que ao considerar o credor fiduciário como proprietário do veículo, o Tribunal de origem permitiu que a legislação local criasse nova hipótese de incidência do IPVA. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.870, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.153/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.153/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator